Tribunal: TJES
Processo: 5001016-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001016-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
AGRAVADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA - SEFAZ/ES e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
,

face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
GOL LINHAS AEREAS S.A.
alegando que
deve esse E. Tribunal de Justiça se manifestar expressamente sobre a observância, no v. acórdão de ID 790039, da expressa previsão inserta no art. 10 também do CPC/20152 (princípio da não surpresa), pois, a toda evidência, se não foram considerados no âmbito dessa C. Câmara os tempestivos argumentos apresentados nas Contrarrazões de fls. ID 613360 (em decorrência da eventual perda de objeto do Agravo Interno interposto nos autos), seria medida de prudência a intimação da Embargante para apresentar sua cabível impugnação/esclarecimentos adicionais após a apresentação das Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (fls. ID 545661).

Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a inafastável aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade (artigo 5º, incisos LV e LXIX da Constituição Federal) e da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) ao presente caso, especialmente diante dos inegáveis reflexos negativos na economia (principalmente no setor aéreo nacional e internacional) decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Sobreleva que somente foram analisados os argumentos arguidos pelo Estado do Espírito Santo, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, já que patente o equívoco em não se reconhecer a liquidez do bem ofertado, além da situação temerária, na medida em que a Embargante possui inscrição no Cadastro do Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (COMPETE), correndo risco de ver seu benefício fiscal revogado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
,

face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Interpõe recurso
GOL LINHAS AEREAS S.A.
alegando que
deve esse E. Tribunal de Justiça se manifestar expressamente sobre a observância, no v. acórdão de ID 790039, da expressa previsão inserta no art. 10 também do CPC/20152 (princípio da não surpresa), pois, a toda evidência, se não foram considerados no âmbito dessa C. Câmara os tempestivos argumentos apresentados nas Contrarrazões de fls. ID 613360 (em decorrência da eventual perda de objeto do Agravo Interno interposto nos autos), seria medida de prudência a intimação da Embargante para apresentar sua cabível impugnação/esclarecimentos adicionais após a apresentação das Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (fls. ID 545661).

Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a inafastável aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade (artigo 5º, incisos LV e LXIX da Constituição Federal) e da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) ao presente caso, especialmente diante dos inegáveis reflexos negativos na economia (principalmente no setor aéreo nacional e internacional) decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Sobreleva que somente foram analisados os argumentos arguidos pelo Estado do Espírito Santo, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, já que patente o equívoco em não se reconhecer a liquidez do bem ofertado, além da situação temerária, na medida em que a Embargante possui inscrição no Cadastro do Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (COMPETE), correndo risco de ver seu benefício fiscal revogado.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes da convicção formada, conforme se extrai do excerto a seguir:

[...]

In casu
, pretende a agravante a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa diante de prévia e integral garantia da multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao AIIM nº 5.000.566-6, ofertando como bem à penhora o “Capo do Reverso do Motor Principal”, no valor de
R$2.886.892,62 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Na análise do pedido de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau, embora tenha reconhecido o perigo de dano, já que a ausência da certidão pretendida impossibilita a realização de diversas atividades empresariais e ajustes de empréstimos, entendeu que não havia fundamento relevante em razão da ausência de liquidez do bem ofertado.

Dito isso, cumpre trazer à baila trecho
do voto do Ministro Relator Luiz Fux, no julgamento do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, no qual chamou a atenção para a seguinte situação:

“Deveras, a matéria não é nova nesta Corte Superior, devendo-se destacar duas situações absolutamente distintas: a)
pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mediante a prestação de caução, em medida cautelar, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal;
b) pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN.”

Em relação à primeira, firmou-se o entendimento de que
o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3.
É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

[...]

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Assim, pelo que se verifica, trata-se apenas de pedido de expedição de certidão,
ressalvado que a dívida não fica com a exigibilidade suspensa, o que permite o ajuizamento da execução fiscal
.

Nessa toada, após análise detida dos autos, verifico que o Auto de Infração nº 5.000.566-6 anteriormente lavrado no importe de R$14.487.815,76 (quatorze milhões quatrocentos e oitenta e sete mil oitocentos e quinze reais e setenta e seis centavos), conforme documento constante do movimento de n. 483924, foi posteriormente fixado em R$1.630.647,92 (um milhão seiscentos e trinta mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), como se extrai da
DUA nº 3125813435 e da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais em Dezembro de 2019 (movimento 483936).

Além disso, verifico a partir da NF nº 0000037451 que o bem móvel ofertado em garantia possui valor de mercado no patamar de
R$2.886.892,62 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), indicando ser suficiente à garantia da dívida.

De outro lado, não se pode olvidar que os argumentos trazidos pelo Estado do Espírito Santo levantam dúvidas relevantes quanto à eficácia da penhora do bem dado em garantia em possível executivo fiscal.

Nesse sentido, torna-se imperioso ressaltar que, embora seja possível a antecipação dos efeitos da penhora em posterior ação executória promovida pelo Estado, faz-se necessário que a caução ofertada tenha eficácia semelhante aquela a ser realizada no executivo fiscal.

Embora o valor do bem seja expressivo, levando-se em consideração a nota fiscal apresentada pela agravante, não se verifica através dos documentos que instruem o presente agravo que o bem ofertado obterá o resultado útil esperado quando do ajuizamento da execução fiscal.

Isso porque o Estado levantou questões quanto à impossibilidade de penhora do bem, notadamente por ele guarnecer as aeronaves da empresa agravante, o seu possível desgaste diante de sua utilização pela companhia aérea, além da onerosidade nos procedimentos para sua alienação. No entanto, quando de sua manifestação, a empresa agravante sequer refutou os pontos apresentados pelo Estado, gerando-se dúvida razoável quanto à eficácia da penhora do bem dado em garantia.

Sendo assim, à mingua de outros elementos que atestem a eficácia do bem oferecido em caução, a concessão da medida liminar se torna temerária ante ao elevado grau de insegurança a que fica submetido o fisco.

Nesses termos, entendo por revogar a medida anteriormente concedida e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno oferecido pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, restando o acórdão combatido devidamente fundamentado quanto às razões que formaram o convencimento dos julgadores acerca da dúvida razoável em relação ao resultado útil esperado quando do ajuizamento da execução fiscal.

No mesmo sentido, não vejo qualquer tipo de prejuízo ou ocorrência de decisão surpresa, já que a decisão agravada indeferiu o pedido da embargante com base na ausência de liquidez do bem ofertado, além de ter sido oportunizada contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Com efeito, se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Sendo assim, é de se verificar que as questões levantadas pela ora embargante não configuram omissão ou obscuridade do julgado, razão pela qual conheço dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Não houve omissão ou contradição no julgamento, restando o acórdão combatido devidamente fundamentado quanto às razões que formaram o convencimento dos julgadores acerca da dúvida razoável em relação ao resultado útil esperado quando do ajuizamento da execução fiscal.

3 -
A decisão agravada indeferiu o pedido da embargante com base na ausência de liquidez do bem ofertado, além de ter sido oportunizada contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

4 -
Se a embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.